Tribunal: TJMT
Processo: 1020937-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020937-94.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LINDOMAR IRUREU - CPF: 064.161.801-89 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA TELMA KARE EIBAJIWUDA - CPF: 704.557.911-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE –

LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PELO JUIZ –

INSURGÊNCIA MINISTERIAL – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FUGA DO RECORRIDO –

INVIABILIDADE –
ELEMENTOS QUE NÃO VIABILIZAM A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA

MEDIDA EXTREMA – TESE MINISTERIAL DE FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO – IN JUS VOCATIO – DECISÃO

MANTIDA

– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
O fato do acusado estar em local incerto e não sabido, não traduz a uma periculosidade concreta a ensejar a determinação de sua prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
Lindomar Irureu
(Id. no 230094177).

Em suas razões, sustenta a necessidade de o recorrido ser encarcerado preventivamente para garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e possível aplicação da lei penal, considerando que, o denunciado mudou-se do endereço indicado sem comunicar o juízo de piso, o que culminou na suspensão do processo e do prazo prescricional.

(Id.230094177)

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do presente recurso. (Id.230094177)

Em juízo de retratação, manteve a decisão por seus próprios fundamentos. (Id. 230094177)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento do recurso, com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Violência doméstica (art. 129, §13o, c/c art. 147, caput, ambos do Código Penal) – Decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor do recorrido – Irresignação Ministerial: pretendia a reforma da decisão para decretar a constrição cautelar – Possibilidade – Evasão do distrito de culpa – Réu que se encontra em local incerto e não sabido – Enunciado Orientativo no 26 do TJMT – Garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal – Presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva –
Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
Ministério Público
interpôs o presente recurso em sentido estrito com o objetivo de ser decretada a prisão preventiva de
LINDOMAR IRUREU
.

O Boletim de ocorrência narra os seguintes fatos:

“QUE NESTA DATA RECEBEMOS UMA LIGAÇÃO INFORMANDO QUE HAVIA UMA MULHER INDÍGENA VITIMA DE LESÃO CORPORAL, NA QUAL ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA, (ALDEIA TADAMIRANA) MOMENTO QUE LINDOMAR IRUREU QUE É SEU GENRO CHEGOU BÊBADO NA RESIDÊNCIA EM SEGUIDA COMEÇOU AGREDIR A ESPOSA TATIANE MARGARET COM SOCOS E A VITIMA PRESENCIANDO O FATO TENTOU IMPEDIR, SENDO QUE O MESMO DERRUBOU A VITIMA NO CHÃO E EM SEGUIDA COMEÇOU A DESFERIR SOCOS E CHUTES CONTRA A VITIMA CAUSANDO LESÃO NA PERNA ESQUERDA E ROSTO. QUE NO MOMENTO QUE ESTAVA AGREDINDO A VITIMA O SEU NETO DE 10 ANOS TENTOU IMPEDIR, NESSE MOMENTO O SUSPEITO COMEÇOU A CORREU ATRÁS DA CRIANÇA PARA AGREDIR O QUE NÃO OCORREU, POIS A IRMÃ DA VITIMA E O CUNHADO IMPEDIU QUE O SUSPEITO AGREDISSE A CRIANÇA. EM SEGUIDA O SUSPEITO COMEÇOU A DIZER QUE SE QUISESSE PODERIA CHAMAR A POLICIA OU ENTÃO O CACIQUE, POIS NÃO TINHA MEDO E QUE QUANDO SAIR DA CADEIA IRIA CHAMAR SEUS AMIGOS DO COMANDO VERMELHO PARA MATAR O NETO E O FILHO DA VITIMA”
(id. 230094177-p. 30)

Preso em flagrante, foi conduzido à audiência de apresentação onde foi concedida a liberdade com imposição das medidas cautelares diversas, nos seguintes termos:

“CONCEDE-SE A LIBERDADE a LINDOMAR IRUREU, qualificado nos autos, e, de conseguinte, fixa-se as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (a) não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo; (b) não praticar qualquer infração penal; (c) proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações; (d) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do autuado, se por outro motivo não estiver preso. Com fundamento nos arts. 18, I e 22 da Lei n.o 11.340/06, APLICA-SE ao pretenso agressor as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: a) proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 metros, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. EXPEÇA-SE mandado de obrigação, notificação e citação ao pretenso agressor, com advertência de que o descumprimento da ordem poderá sujeitá-lo à imediata PRISÃO, sem prejuízo da infração penal ao art. 24-A da Lei 11.340/06. Conste do mandado, ainda, a possibilidade de ser requisitada pelo encarregado do cumprimento imediata força policial para a efetivação das medidas, independentemente de nova determinação judicial, ante a urgência no cumprimento (art. 22, §3o). Cumprida a medida, em homenagem a ampla defesa e ao contraditório (CRFB/88, art. 5o, LV), ....”
(id. 230094177p. 75)

Após recebida a denúncia, foi determinada a citação do réu para oferecer resposta a acusação, porém não foi localizado no endereço indicado nos autos. (Id. 230094177-p. 102).

O Ministério Público requereu a citação por edital, o que foi feito, conforme (id. 230094177-p. 116/119).

Após, o
Parquet
pugnou pela decretação da prisão preventiva do recorrido, contudo, foi indeferido, conforme decisão que transcrevo:

“(...)Vistos etc. Citado por edital, tendo o acusado deixado transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, nos termos do Artigo 366 do Código de Processo Penal, é de rigor a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, em consonância com o parecer ministerial.

Assim, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da(s) pena(s) cominada(s) para o(s) crime(s) descrito(s) na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula no 415 do STJ.

Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que “A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.”, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma, indefiro o pleito ministerial, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado.”

Com efeito, tenho que não merece qualquer reparo a decisão objurgada.

Como é cediço,
para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

O inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, também autoriza a constrição cautelar
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Sobre o dispositivo, Renato Brasileiro de Lima destaca:

“Leitura isolada do inciso III do art. 313 do CPP pode levar à conclusão de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, por si só, pode dar ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado. Não seria necessário, assim, que se demonstrasse a presença da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.

A nosso ver, o inciso III deve ser lido em conjunto com o teor do caput do art. 313 do CPP, que expressamente faz menção aos termos do art. 312 do Código. Ora, se o caput do art. 313 faz menção aos termos do art. 312 do CPP, significa dizer que, mesmo nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, a decretação da prisão preventiva também está condicionada à demonstração da necessidade da imposição da custódia para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal”.
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Curso de processo penal
. Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 922).

No caso, não foi aportado aos autos notícias de que tenha o acusado voltado a agredir ou ameaçar sua ex-companheira ou o filho dela, portanto, não restou demonstrado o concreto perigo à ordem pública, à conveniência da instrução
criminal ou à aplicação da lei penal, que, como visto, é indispensável, mesmo quando se tratar da hipótese prevista no inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Assim, tendo em vista que inexistem nos autos informações de que o recorrido teria reiterado na prática de condutas delitivas contra a sua ex-esposa e colocado em risco a ordem pública e, mesmo que o acusado tenha se ausentado da sua comarca sem comunicar o juízo, de per si né condição inapta para a decretação da cautelar extremada.

Dito isto, no caso em voga entendo que a decretação da prisão preventiva, neste momento, não se mostra medida devidamente proporcional.

A propósito:

“O fato do acusado estar em local incerto e não sabido, não traduz a uma periculosidade concreta a ensejar a determinação de sua prisão preventiva. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.23.175675-0/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/09/2023, publicação da súmula em 13/09/2023)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito ministerial, mantendo a decisão objurgada.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025